Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da validade da citação editalícia, deve-se observar que "A citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos meios disponíveis." (07081116720178070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 22/08/2017).
2. Cabível a nulidade da citação por edital, sendo que o comparecimento espontâneo do réu no processo, por meio de seu advogado implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".
3. Recurso não provido.